Tribunal: STF
Processo: RE 95906
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR QUEDA DE TREM. PENSÃO ASSEGURADA A
MÃE DA VÍTIMA, CORRESPONDENTE A 50% DO SALARIO MINIMO, VIGENTE A
DATA DO PAGAMENTO, DESDE O ACIDENTE E PELO LIMITE DE SOBREVIDA
PROVAVEL DA VÍTIMA, QUE ERA MENOR. NÃO CABE, NA HIPÓTESE, A
CONDENAÇÃO, CUMULATIVAMENTE, POR DANO MORAL. CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO, ART-1537. PRECEDENTES DO STF. OS HONORARIOS ADVOCATICIOS
DEVEM SER CALCULADOS, NOS TERMOS DOS ARTS. 20, PAR-3., E 260, AMBOS
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.